Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento. Preparo. Intimação para recolhimento em dobro. Deserção.
O comprovante do preparo deve ser juntado no ato da interposição do recurso (CPC 1.007, caput). Quando isso não ocorre, intima-se o recorrente para efetuá-la em dobro, sob pena de deserção (§ 4o).